Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CURATELA. PESSOA IDOSA. DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de interdição que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré apresenta incapacidade civil que justifique a interdição e a curatela; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil. A curatela é medida excepcional, restrita a hipóteses de incapacidade comprovada.
4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré provido.
Tese de julgamento: "1. Ausente prova inequívoca da incapacidade, a rejeição do pedido formulado na ação de interdição é de rigor. 2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais”.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, e 84, § 4o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; CF, art. 97.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 10/STF; Temas Repetitivos no 1.059 e 1.076/STJ.